Tribunal: TJPA
Processo: 0802827-13.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802827-13.2025.8.14.0000

PACIENTE: SEBASTIAO MARTINS DA FONSECA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
em que se pretende a reforma de dosimetria penal levada a efeito em sentença condenatória transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há margem para o redimensionamento da pena imposta ao paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não é a via adequada para rediscutir a dosimetria da pena e não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, para rescisão e modificação de sentença transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.
Habeas corpus
não conhecido.

Tese de Julgamento:
“O habeas corpus não é meio adequado para revisar dosimetria da pena nem substituir a revisão criminal para rescindir e modificar sentença penal transitada em julgado."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 68 e 157, §2º, II; CPP, art. 647-A, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgRg no HC n. 214.879/SP, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, j. 21.06.2022; STJ, AgRg no HC n. 406.570/PB, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 05.06.2018; STJ, AgRg no REsp n. 1.859.301/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.06.2020; STJ, AgRg no HC n. 797.749/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.04.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.083.411/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20.06.2023; STJ, AgRg no HC n. 771.348/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.08.2023; STJ, HC n. 832.387/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer da impetração, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 a 15 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de SEBASTIÃO MARTINS DA FONSECA, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da valoração negativa de circunstâncias judiciais à míngua de fundamentação idônea na sentença condenatória, pugnando pela neutralização das vetoriais da culpabilidade e circunstâncias do crime, bem como ressaltando a incidência de
bis in idem
em razão do emprego dos mesmos fundamentos na primeira e terceira fases do cálculo dosimétrico.

Nesse contexto, requer a reforma da dosimetria e o redimensionamento da reprimenda penal.

Prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 25125111), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração (ID 25144154).

É o relatório.

VOTO

A hipótese dos autos é de paciente condenado à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 141 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I, II e V, do Código Penal (ID 24884008).

Na impetração, postula-se a reforma da dosimetria penal sob o argumento que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime foram valoradas negativamente mediante fundamentação inidônea na sentença condenatória, sustentando que a identidade de fundamentos empregados para exasperar a basilar e aumentar a pena na terceira fase do cálculo dosimétrico implica em vedado
bis in idem.

Não obstante, segundo entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, “é inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal” (STF,
AgRg no HC n. 214.879/SP
, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 21.06.2022), impondo-se o não conhecimento da impetração.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do
habeas corpus
” (
AgRg no HC n. 797.749/RO
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.04.2023).

Sem embargo, não vislumbro no caso em exame a possibilidade de concessão da ordem de ofício nos termos do art. 647-A, parágrafo único, do CPP.

No tocante à dosimetria penal, importante consignar que “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (
AgRg no REsp n. 1.859.301/PA
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.06.2020).

Na espécie, ao realizar a individualização da pena do paciente, o juízo sentenciante consignou o seguinte:

“Em atenção às diretrizes do art. 59 e 68 do Código Penal, entendo que a culpabilidade está evidenciada com a reprovabilidade da conduta típica e antijurídica do réu, de subtrair, mediante o emprego de arma, em concurso de pessoas e restringindo a liberdade da vítima, bens móveis alheios; o acusado é primário e não registra antecedentes criminais; conduta social não aferida; personalidade normal; motivos e circunstâncias desfavoráveis ao réu; consequências danosas para a vítima que não teve seus bens recuperados e para a sociedade; e o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática da infração penal.

Dados tais parâmetros, em parte desfavoráveis ao réu, entende-se suficiente para a reprovação e a prevenção do crime a pena base que fixo em 6 (seis) anos de reclusão e multa de 100 (cem) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época do fato.

Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

De igual forma, não se encontram presentes causas que possam diminuir a pena, contudo, existem circunstâncias, emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima, que caracterizam causa de aumento da pena, pelo que, na forma disposta no §2º do art. 157, do Código Penal, aumento a pena aplicada em 5/12, passando para 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e multa para 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, que a torno definitiva.

Considerando que a pena aplicada foi superior a 4 (quatro) anos, não existe possibilidade de aplicação do disposto no art. 44 do Código Penal, o qual prevê a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito, o que somente é possível mediante a observância de requisitos objetivos e subjetivos dispostos no mesmo dispositivo legal.

Por igual fundamento, deixa-se de aplicar a suspensão da pena prevista no art. 77 do Código Penal”. (ID 24884008).

Desta feita, verifica-se que foram negativadas as vetoriais da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, insurgindo-se o impetrante contra a fundamentação empregada para desvalorar a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

Nesse espeque, diante da possibilidade de nova ponderação dos fatos conforme admite o Superior Tribunal de Justiça (
AgRg no HC 406.570/PB
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 05/06/2018), constata-se a existência de elementos extraídos dos autos que evidenciam um grau de reprovabilidade que extrapola o tipo penal, o que justifica a manutenção da valoração negativa das circunstâncias judiciais sob fundamento diverso.

Sendo assim, embora a vetorial da
culpabilidade
tenha sido negativada de forma inidônea, vê-se que o
modus operandi
empregado na prática do delito denota dolo intenso e maior reprovabilidade na conduta do paciente, na medida em que o crime foi cometido com extrema violência, sendo a vítima, vendada e amarrada em sua residência, submetida a diversas agressões, como socos, tapas e pontapés por todo o corpo, e posteriormente abandonada, ainda imobilizada, em outro local, conforme destacado na denúncia (Processo n. 0012551-10.2013.8.14.0028, Seq. 1.4, pág. 11-14).

Desta feita, dou especial relevância ao entendimento firmado pela Corte Especial segundo o qual, “conquanto a violência seja elementar do tipo penal do roubo, não há dúvidas de que, nos casos em que a conduta do agente transcender ou extrapolar as circunstâncias ou as consequências naturais do tipo, a agressividade excessiva pode e deve servir de fundamento para a elevação da pena-base" (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.083.411/TO
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20.6.2023).

Com relação às
circunstâncias do crime
, impositiva a negativação da vetorial, porquanto além da violência desmedida, trata-se de roubo cometido com invasão a domicílio mediante arrombamento, perpetrado em período noturno, tendo a vítima permanecido com a sua liberdade restringida por significativo lapso temporal, circunstâncias que excedem as elementares do tipo e justificam a negativação do vetor (
vide
STJ,
HC n. 832.387/SC
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024).

Dessa forma, inexiste margem para neutralização das vetoriais impugnadas e alteração da pena-base fixada na sentença condenatória.

Outrossim, não há que se falar em
bis in idem
em relação a identidade de fundamentos empregados para exasperar a basilar e aumentar a pena na terceira fase do cálculo dosimétrico, pois tal expediente decisório não destoa da diretriz jurisprudencial firmada no sentido de que “havendo mais de uma qualificadora do delito de roubo, é possível que uma delas seja utilizada como tal e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria (caso conste no rol do art. 61, II, do CP), seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo” (STJ,
AgRg no HC n. 771.348/RS
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.08.2023).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, não conheço da ordem impetrada, consignando a impossibilidade de concessão da ordem de ofício por ausência de flagrante ilegalidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 17/05/2025